Tribunal: CARF
Processo: 10860.900284/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900284/2010-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.476 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
CONSELHEIRO E LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Somente se acolhem os Embargos de Declaração quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ocorrência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos opostos pelo conselheiro relator e, por maioria de votos, em acolher em parte os
embargos opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para aditar a parte do voto do
relator referente à decadência e para substituir, integralmente, a parte do voto do relator relativa
ao Valor Tributável Mínimo (VTM), fazendo constar do acórdão embargado que se trata de
matérias decididas no processo administrativo no 16045.000450/2010-04, devendo o seu
resultado definitivo ser observado pela autoridade administrativa de origem no momento da
execução da decisão final destes autos, dada a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal
considerando-se o cancelamento das parcelas do auto de infração correspondentes, decisão essa
que acarreta a alteração da ementa do acórdão embargado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Questões relativas ao valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de
procedência estrangeira vendidos pela empresa industrial devem ser objeto de análise no
processo do lançamento de ofício, pois que inerente à apuração do imposto devido,
devendo o resultado definitivo desse processo ser observado pela autoridade
administrativa de origem no momento da execução da decisão final destes autos, dada a
necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o eventual cancelamento
das parcelas do auto de infração que afetam a matéria aqui em julgamento.
(....)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900284/2010-40
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 24/10/2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Questões
relativas à decadência do direito de a Administração tributária proceder ao lançamento
de ofício devem ser objeto de análise no processo do auto de infração, pois que inerente
à apuração do imposto devido, devendo o resultado definitivo desse processo ser
observado pela autoridade administrativa de origem no momento da execução da
decisão final destes autos, dada a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal
considerando-se o eventual cancelamento das parcelas do auto de infração que afetam a
matéria aqui em julgamento.
Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes que não conhecia dos embargos
do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo relator, o então conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo, e pelo contribuinte acima identificado em face do acórdão no
3201-005.471, de 18/06/2019, em que se decidiu, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos de insumos não onerados pelo IPI
provenientes da ZFM, conforme resultado do julgamento prolatado pelo STF nos autos do RE
596.614, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana Josefovicz
Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que também davam provimento para reconhecer o
crédito de IPI sobre as aquisições da pessoa jurídica tributada pelo Simples, ante a ausência de
prova de seu enquadramento nesse regime, bem como os conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira
e Larissa Nunes Girard, que negavam provimento integral ao recurso.
O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596614 em
abril de 2019 decidiu reconhecer o direito de contribuintes aos créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de insumos produzidos na Zona Franca
de Manaus.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha escrituração e
controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito.
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REGRA GERAL. LEGITIMIDADE
Como regra geral, o valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de
procedência estrangeira é o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, vedada a dedução de descontos,
diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal em face da alegação de
inconstitucionalidade. A norma do Regulamento do IPI quanto ao Valor Tributável
Mínimo tem presunção de legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
Não há violação do princípio da ampla defesa quando o auto de infração foi
devidamente instruído com os relatórios necessários para a adequada compreensão
fática e jurídica das obrigações.
PROVA DE FATOS.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado.
Em 30 de julho de 2019, o presidente da turma julgadora acolheu os embargos
opostos pelo conselheiro relator, que aduzira que, no acórdão então embargado, deixara de
constar o provimento relativo à decadência quanto aos períodos anteriores a 25/10/2005, matéria
essa analisada no texto do voto, mas não registrada no dispositivo final.
Em 28 de outubro de 2019, o contribuinte opôs Embargos de Declaração,
aduzindo a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado, sendo dado, pelo
presidente da turma, prosseguimento em relação às seguintes matérias: (i) omissão/contradição
quanto à decadência, (ii) omissão quanto às provas e argumentos em relação à empresa optante
pelo Simples, (iii) omissão/contradição quanto aos controles de movimentação interna “CN6”,
(iv) omissão quanto à perda/quebra no processo produtivo (CN02) e (v) omissão quanto ao voto
vencedor do conselheiro Charles Mayer.
Em 18 de agosto de 2021, a Assessoria Técnica e Jurídica (Astej) do CARF
trouxe aos autos a informação de que, inobstante o contribuinte ter obtido decisão judicial
determinando a suspensão do julgamento deste processo e de outros versando sobre uma mesma
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

matéria (direito a crédito em aquisições isentas junto à Zona Franca de Manaus – ZFM), houve,
no mesmo processo judicial, homologação de pedido de desistência da ação formulado pelo
próprio impetrante, julgando-o extinto sem resolução de mérito, vindo a Procuradoria Regional
da Fazenda Nacional a se manifestar no sentido de que não mais havia óbice ao prosseguimento
dos julgamentos dos referidos processos administrativos no âmbito do CARF.
Originalmente, o contribuinte havia protocolizado na repartição de origem Pedido
de Ressarcimento de IPI, apurado no 4o trimestre de 2005, cumulado com declarações de
compensação, de cuja análise se expediu despacho decisório com deferimento e homologação
apenas parciais, em razão da glosa de créditos referentes aos seguintes fatos: (i) aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), (ii) operações de devolução ou
retorno de mercadorias (CFOP 1.201, 2.201, 1.202, 2.202, 1.913 e 2.913), inclusive em virtude
de substituição em garantia (CFOP 1.949 e 2.949), por descumprimento de requisitos legais e
(iii) aquisições de empresas fornecedoras optantes pelo Simples Federal.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, vindo o contribuinte a interpor Recurso Voluntário, requerendo a anulação do
acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, o reconhecimento do
direito creditório, em razão das seguintes alegações: (i) ocorrência de decadência em relação aos
fatos geradores anteriores a 24/10/2005, (ii) devida comprovação do controle de produção e
estoque, (iii) direito ao desconto de crédito em aquisições de insumos junto à ZFM, (iv) ausência
de prova da opção pelo Simples Federal por empresa fornecedora de insumos, (v) legitimidade
do procedimento adotado quanto ao estoque de insumos e (vi) os produtos comercializados pela
empresa não se submetem a Valor Tributário Mínimo (VTM), uma vez que os valores
correspondentes encontram-se registrados em notas fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
conselheiro relator e pelo contribuinte acima identificado em face do acórdão no 3201-005.471,
de 18/06/2019, abrangendo as seguintes matérias: (i) omissão/contradição quanto à decadência,
(ii) omissão quanto às provas e argumentos em relação à empresa optante pelo Simples, (iii)
omissão/contradição quanto aos controles de movimentação interna “CN6”, (iv) omissão quanto
à perda/quebra no processo produtivo (CN02) e (v) omissão quanto ao voto vencedor do
conselheiro Charles Mayer.
Ressalte-se que os embargos opostos pelo conselheiro relator se restringe à
matéria identificada no item “i” acima, matéria essa também objeto de embargos do contribuinte.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos itens embargados.
I. Omissão. Contradição. Decadência.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

Conforme acima apontado, nos embargos do conselheiro relator, ele aduzira que,
no acórdão então embargado, deixara de constar o provimento relativo à decadência quanto aos
períodos anteriores a 25/10/2005, matéria essa, segundo ele, analisada no texto do voto, mas não
registrada no dispositivo final.
No voto condutor do acórdão embargado constou o seguinte:
Preliminar de Decadência
A Recorrente ressalta que os créditos em questão englobam o período de apuração
compreendido entre 01/07/2005 e 30/09/2005 (sic - na verdade, 31/12/2005), sendo que
tomou ciência do auto de infração em 25/10/2010. Nessa linha, afirma que ocorreu a
decadência em relação aos períodos de apuração anteriores a 25/10/2005.
Entendo que assiste razão a Recorrente.
Ocorre que a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 do CTN aplica-se aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, conforme já pacificado no âmbito
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas hipóteses em que há efetivo pagamento do
tributo devido. Sobre o assunto existe decisão do STJ Resp 973.733/SC, no regime dos
recursos repetitivos.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 SC (2007/01769940)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE: INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL
INSS,
REPR.
POR:
PROCURADORIA-GERAL
FEDERAL
PROCURADOR:
MARINA
CÂMARA ALBUQUERQUE E OUTRO(S)
RECORRIDO: ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADOR:
CARLOS ALBERTO PRESTES E OUTRO(S)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL.
ARTIGO
173,
I,
DO
CTN.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a
regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro",
3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e
Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A decisão do STJ é vinculante para o CARF, consoante art. 62, § 2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
A questão principal reside se houve ou não o adimplemento do critério de pagamento
antecipado. Nesse sentido, cabe observar que no caso do IPI há previsão na legislação
para considerar a sistemática dos débitos e créditos como hipótese de pagamento
antecipado de forma a aplicar a regra excepcional insculpida no art. 150 do CTN.
Decreto 4.544/02.
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172,
de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I – o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos
admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto; II – o
recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou III - a dedução dos débitos, no período de apuração do
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher. (grifos
acrescidos)
No caso concreto, acredito que houve o pagamento antecipado por meio de
compensações integral entre débitos e créditos, cumprindo o requisito para que a
contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador, conforme regra disposta no
art. 150 do CTN.
Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores anteriores à data da ciência
do auto de infração, concluo que cabe razão a Recorrente devendo-se no presente
auto de infração aplicar a decadência parcial aos créditos tributários de IPI
anteriores a 25/10/2010. (g.n.)
Verifica-se do trecho do voto acima transcrito que o conselheiro relator aplicou a
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), regra essa
aplicável a casos de constituição de crédito tributário (lançamento de ofício), considerando
cuidarem os presentes autos de auto de infração, quando, na verdade, está-se diante de pedido de
ressarcimento cumulado com declarações de compensação.
Muito provavelmente o equívoco do relator decorreu da reconstituição da escrita
fiscal realizada pela Fiscalização em face das glosas, nestes autos, de créditos de IPI pleiteados
em ressarcimento, das quais se originou a lavratura de auto de infração no bojo do processo
administrativo no 16045.000450/2010-04, processo esse já arquivado, cuja decisão administrativa
final foi assim registrada em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO CTN.
EQUIPARÁVEL A PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM
CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a pagamento, nos
termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002. O que, por conseguinte,
observando a decisão dada pelo STJ quando da apreciação do Resp 973.733/SC, em
sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional nas hipóteses em que o contribuinte procede com tal
dedução.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. AUSÊNCIA
DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida auditoria de
produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal. (Acórdão 9303-011.587, rel. Tatiana
Midori Migiyama, j. 20/07/2021)
Nota-se que, no processo do auto de infração, a decadência foi reconhecida em
relação ao período anterior a 25/10/2005, decisão essa que acarretou o cancelamento parcial do
lançamento, sem, contudo, impactar diretamente nestes autos, pois referida decisão alcançou
apenas as parcelas adicionais do imposto lançadas.
Havendo reversão definitiva, ainda que parcial, de glosas de créditos nestes autos,
no período de apuração sob comento, tal decisão é que irá conduzir ao reconhecimento de
eventual crédito de IPI passível de ressarcimento, sem mais a restrição que havia sido imposta
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

pela autuação no referido período, procedimento esse que, eventualmente, deverá ser observado,
na repartição de origem, quando da execução da decisão administrativa definitiva a ser proferida
nestes autos.
Nesse contexto, por se tratar de matéria estranha a estes autos, já decidida
definitivamente em outro processo administrativo (no 16045.000450/2010-04), rejeitam-se os
embargos opostos pelo conselheiro relator e acolhem-se os embargos opostos pelo contribuinte,
na parte referente a essa matéria, para fazer constar do voto condutor do acórdão embargado que
se trata de matéria decidida no processo administrativo no 16045.000450/2010-04, cujo Recurso
Voluntário foi julgado na mesma data, devendo o seu resultado definitivo ser observado pela
autoridade administrativa de origem no momento da execução da decisão final destes autos, dada
a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o cancelamento das parcelas do
auto de infração que afetam a matéria sob comento.
II. Omissão. Provas e argumentos. Empresa optante pelo Simples.
Nos embargos, o contribuinte alega o seguinte:
IV.3
–
CRÉDITOS
ADVINDOS
DE
AQUISIÇÕES
DE
EMPRESAS
ALEGADAMENTE OPTANTES PELO SIMPLES
36. Referente ao presente tópico, o i. Relator justifica o desprovimento da presente
matéria por entender que não houve prova por parte da Embargante de que a
empresa que realizou a emissão das NFs que deram origem ao presente crédito não
era optante pelo SIMPLES:
Apesar da pertinência da alegação, esclareço a necessidade de que as
alegações contraditórias tenham o devido acompanhamento probatório.
Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a
existência do fato alegado.
Ou seja, a alegação da Recorrente está desacompanhada de prova. Caberia a
Recorrente provar o alegado para ter seu direito reconhecido
37. Nesse ponto, o i. Relator, data vênia, se omite referente às alegações feitas em
Recurso Voluntário (parágrafos 104 a 112), em especial referente às NFs juntadas
aos autos. Conforme detalhado em seu Recurso, em todas as notas há o destaque de
IPI, bem como inexiste em quaisquer delas a declaração de “OPTANTE PELO
SIMPLES”, provas mais do que suficientes para corroborar a alegação da Embargante,
tendo em vista os requisitos do art. 119 do RIPI/025:
106 No entanto, compulsando os autos, podemos averiguar que todas as
notas fiscais cujo crédito foi objeto de glosa, num total de 09 (nove),
foram emitidas pela empresa denominada “Remplari Embalagens
Plásticas Ltda.”, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 02.459.530/0001-28 e com
inscrição estadual de no. 115.439.830.114 (v. fls. 92/100).
107 Ocorre que, em todas essas notas, há destaque de valor de IPI, diga-se de
passagem, em percentual bem superior ao previsto no art. 5o, § 2o, da Lei no.
9.317, de 05 de dezembro de 1996 (“Lei no. 9.317/1996”). Ademais, em
nenhuma dessas notas consta a declaração “OPTANTE PELO SIMPLES”.
108 Ora, é sabido que, consoante o art. 119 do RIPI, “Nas notas fiscais
emitidas pelos contribuintes do imposto optantes pelo simples não será
mencionada a classificação fiscal dos produtos e nem destacado o
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

imposto, devendo constar, sem prejuízo de outros elementos exigidos neste
Regulamento, a declaração: “OPTANTE PELO SIMPLES”.”
38. As referidas provas não foram analisadas caracterizando cerceamento do direito
de defesa, acarretando na nulidade da decisão, conforme art. 59, II do Decreto no
70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99.
39. Assim, necessário que haja efetiva análise da documentação apresentada, de forma a
reverter o entendimento proferido ou, ao menos, determinar a conversão do processo em
diligência para que seja confirmado o registro da empresa emissora à época dos fatos,
tendo em vista a Embargante ter cumprido com seu ônus de trazer documentos que
corrobora suas alegações, sob pena de nulidade da r. decisão. (g.n.)
No Termo de Verificação Fiscal, que embasou a decisão tomada no despacho
decisório, referida matéria foi assim analisada:
PRODUTOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
FEDERAL
Constatamos o creditamento de IPI atinentes a aquisições de produtos de empresa
optante pelo Simples Federal, conforme cópias das notas fiscais anexas (fls. 91/100),
infringindo, assim, o artigo 166 do RIPI/02 e o artigo 5°, § 5°, da Lei n° 9.317/96,
respectivamente a seguir transcritos:
Art. 166 - As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei n° 9.317, de 1996, art. 5°, § 5°).
Art. 5o , § 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou
empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a
titulo de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Por isso mesmo, efetuamos as glosas dos créditos de IPI discriminados no Anexo IV (fl.
117), referentes a aquisições de produtos de estabelecimento optante pelo Simples
Federal. (e-fl. 131 – g.n.)
Às fls. 91 a 100 (e-fls. 95 a 104), constam cópias de notas fiscais emitidas, no 4o
trimestre de 2005, pela empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda., notas essas referenciadas
no Termo de Verificação Fiscal, todas elas com destaque do IPI e sem qualquer referência a
eventual opção pelo Simples.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte se expressou no sentido de
assentir no fato de que a referida empresa era, efetivamente, optante pelo Simples, situação essa,
contudo, ainda segundo ele, não impeditiva do direito ao desconto de crédito do imposto, verbis:
111.3 Produtos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES nacional
63. Ainda, quanto à glosa de créditos relativos a aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES nacional, no valor de R$ 13.975,99 (Anexo IV - fl. 117), é de se mencionar
que, nos termos do supramencionado principio da não-cumulatividade do IPI, não pode
o direito ao crédito ser mitigado em relação a aquisições de insumos onerados pelo
imposto, mesmo que tais aquisições decorram de operações sujeitas a regime
simplificado de tributação.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

64. De fato, o acima transcrito artigo 153, § 3o , inciso II, da Constituição Federal não
estabelece quaisquer restrições ao direito de crédito em relação ao IPI. (e-fls. 192 a 193
– g.n.)
Somente em sede de Recurso Voluntário, o ora Embargante passou a questionar a
inexistência de provas nos autos acerca da opção pelo Simples do referido fornecedor, aduzindo-
se o seguinte:
IV.4 - PRODUTOS ADQUIRIDOS DE EMPRESA
ALEGADAMENTE
OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL
104. No Termo de Verificação fiscal de fls. 120/124, constata-se que a D. Autoridade
Fiscal imputou, à Recorrente, o "creditamento de IPI atinentes a aquisições de produtos
de empresa optante pelo Simples Federal, conforme cópias das notas fiscais anexas.
105. Não obstante a inconformidade manifestada pela Recorrente, a r. decisão recorrida,
negando provimento ao recurso interposto, consignou que "Na hipótese de aquisições
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem à vista de notas
fiscais emitidas por estabelecimento optantes pelo SIMPLES (...) não há o direito ao
crédito, muito menos o direito ao ressarcimento".
106. No entanto, compulsando os autos, podemos averiguar que todas as notas fiscais
cujo crédito foi objeto de glosa, num total de 09 (nove), foram emitidas pela empresa
denominada "Remplari Embalagens Plásticas Ltda.", inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
02.459.530/0001-28 e com inscrição estadual de n°. 115.439.830.114 (v. fls. 92/100).
107. Ocorre que, em todas essas notas, há destaque de valor de IPI, diga-se de
passagem, em percentual bem superior ao previsto no art. 5o, § 2o, da Lei n°. 9.317, de
05 de dezembro de 1996 ("Lei n°. 9.317/1996")19. Ademais, em nenhuma dessas notas
consta a declaração "OPTANTE PELO SIMPLES".
108. Ora, é sabido que, consoante o art. 119 do RIPI, "Nas notas fiscais emitidas pelos
contribuintes do imposto optantes pelo simples não será mencionada a classificação
fiscal dos produtos e nem destacado o imposto, devendo constar, sem prejuízo de
outros elementos exigidos neste Regulamento, a declaração: "OPTANTE PELO
SIMPLES""
109. O exposto acima demonstra verdadeira contradição entre as provas apuradas pela
Fiscalização e as infrações que acusa a Recorrente de ter cometido.
110. O trabalho da D. Fiscalização, posteriormente albergado pela r. decisão recorrida,
não teve o zelo de juntar prova nos autos de que a empresa acima referida era
optante pelo Simples Federal. Pior que isso, as provas que constam nos autos (quais
sejam, as notas fiscais de venda, de fls. 92/100), apontam no sentido diametralmente
oposto: ou seja, apontam para que a empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda. não
era optante pelo Simples Federal à data da emissão de referidos documentos fiscais.
111. Nesse sentido, sempre importante lembrar que "A produção de prova pela
Administração (...) não caracteriza mero ônus, entendido como encargo necessário
para se atingir uma pretensão. Mais que isso, configura um verdadeiro dever (...) é
dever da autoridade administrativa certificar-se da ocorrência ou não do fato jurídico
desencadeador do liame obrigacional, o que só é possível mediante linguagem das
provas"20.
112. Esse dever foi descumprido pela D. Autoridade Fiscal, razão pela qual se requer a
reforma da r. decisão recorrida de forma a se assegurar o direito creditório da
Recorrente.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

Extrai-se do excerto supra que, diferentemente do aduzido na primeira instância,
quando assentiu na efetiva opção do fornecedor pelo Simples, o Embargante passa, no Recurso
Voluntário, a questionar a não apreciação das provas por ele carreadas aos autos, provas essas
que já haviam sido objeto de análise durante a ação fiscal, valendo-se de trecho do voto do
acórdão da DRJ para alegar a ausência de comprovação da referida opção, não se dando conta de
que as afirmativas constantes do voto de primeira instância já haviam constado do Termo de
Verificação Fiscal, no qual se fez referência expressa às mesmas notas fiscais, para concluir pela
inexistência de direito de crédito em razão da opção pelo Simples, conclusão essa apenas
contestada na segunda instância.
De acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, “[considerar-se-á] não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”; logo, em
razão de preclusão, as novas arguições encetadas apenas na segunda instância, não enquadráveis
em nenhuma das exceções previstas no § 4o do art. 16 do mesmo decreto,1 configuram inovação
dos argumentos de defesa, não passíveis, portanto, de enfrentamento no CARF.
Referida inovação não se teria configurado caso o interessado tivesse carreado aos
autos prova da não opção do fornecedor pelo Simples (como o cadastro do CNPJ, por exemplo),
prova essa que suplantaria a sua concordância, na primeira instância, da efetiva existência da
opção sob comento.
Nesse contexto, a conclusão contida no voto condutor do acórdão embargado de
que o então Recorrente não apresentara prova das alegações encetadas no Recurso Voluntário,
ainda que registrada de forma lacônica, encontra-se em conformidade com os fatos acima
apontados, razão pela qual se rejeitam os embargos nessa parte.
III. Omissão. Contradição. Controles de movimentação interna “CN6”.
Perda/quebra no processo produtivo (CN02).
Sobre essas matérias, o Embargante aduziu o seguinte:
3.4 Omissão/contradição quanto aos controles de movimentação interna “CN6”
40. Como demonstrado acima, a presente matéria não foi objeto de menção na ementa
do v. acórdão, tampouco foi mencionada no resultado de julgamento. Ainda, em grave
omissão, o único voto presente no v. acórdão referente ao presente tema é aquele
proferido pelo i. Relator, negando provimento:
Em breve síntese, falta transparência para o controle da Recorrente das
mercadorias objeto de quebra/perda e falta dos códigos CN02 e CN06.
A tese de que tais mercadorias objeto de perda/quebra e falta foram
tributadas pelo IPI quando da saída do produto final é de fato de difícil
apuração e sujeita a diferentes interpretações. Não entro nesse mérito.

1 Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

A única certeza aqui é que as mercadorias objeto de perda/quebra e falta
não foram utilizados de fato no processo produtivo do produto final. O
produto final é composto por outras mercadorias idênticas ou similares as de
perda/quebra e falta, mas absolutamente não aquelas.
Diante do exposto, forçoso concluir que a Recorrente carece de razão
cabendo negar provimento nesse ponto ao Recurso Voluntário.
41. Ocorre que esse não foi o entendimento vencedor na Turma. Conforme atesta o
acórdão no 3201-005.470, acórdão julgado na mesma data e sessão, conforme inclusive
atesta a ata de julgamento e a numeração dos acórdãos, que estão em ordem sequencial,
o entendimento vencedor foi por dar provimento à Embargante nesta matéria:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos seguintes: I - Por unanimidade de votos: a)
reconhecer a decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a
25/10/2005; b) manter o Valor Tributável Mínimo determinado nas
operações de venda entre interdependentes; c) manter a exigência da multa de
ofício e dos juros sobre ela calculada; II - Por maioria de votos, a) cancelar a
autuação quanto à presunção de saída sem nota fiscal (CN06), vencidos os
conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Correia Lima Macedo
e Larissa Nunes Girard, que, no ponto, negavam provimento; b) manter a
autuação referente às quebras do processo produtivo (CN02), vencidos, no
ponto, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana
Josefovicz Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que deram provimento ao
Recurso; III - Por voto de qualidade, cancelar a autuação quanto à base de
cálculo (Valor Tributável) nas saídas para terceiros sem relação de
interpendência (clientes). Vencidos os conselheiros Larissa Nunes Girard,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima Macedo e Paulo
Roberto Duarte Moreira, que, no ponto, negaram provimento ao Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza (g.n.)
42. Assim foi proferido o referido voto vencedor:
Com a devida vênia, discordamos do il. Relator com relação às seguintes
matérias: presunção de saída sem nota fiscal (CN06) e base de cálculo (valor
tributável) nas saídas para terceiros sem relação de interpendência (clientes).
A primeira matéria, como se sabe, já foi, recentemente, apreciada por
esta Turma de Julgamento, quando se deu provimento ao recurso
interposto pelo contribuinte. Portanto, não havendo nada de novo no
debate, passamos a reproduzir, e adotar como razão de decidir, o voto
vencedor proferido pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, nos
autos do processo administrativo no 10860.721195/2014-62 (g.n.)
43. Dessa forma, necessário que se corrija a omissão realizada quanto a essa matéria, de
forma a (i) incluir o voto vencedor do i. relator Conselheiro Charles Mayer ao v.
acórdão, e (ii) alterar a ementa e o resultado de julgamento do v. acórdão de forma a
replicar o entendimento exposto no acórdão 3201-005.470.
IV.5 – PERDA/QUEBRA NO PROCESSO PRODUTIVO (CN02)
44. Novamente, a presente matéria não foi objeto de menção na ementa do v. acórdão,
tampouco foi mencionada no resultado de julgamento, devendo assim ser retificado o v.
acórdão nesses pontos.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

45. Adicionalmente, o v. acórdão recorrido entende, quanto a essa matéria, pela
impossibilidade de determinar o percentual de quebra/perda adequado, pela falta de
parâmetros técnicos:
Quanto ao código CN02 faltam parâmetros técnicos para determinar se o
percentual de quebra/perda é adequado ao ramo eletroeletrônico da Recorrente.
Quanto ao código CN06 relativo a falta de mercadorias em estoque, o procedimento
correto levaria a anulação de créditos.
46. Ao assim decidir, o v. acórdão, com o devido respeito, incorre em omissão referente
aos argumentos trazidos em Recurso Voluntário. A Embargante trouxe em seu
Recurso Voluntário (parágrafos 137 a 164) a demonstração de que as quebras se
deram em percentual razoável (0,56%, considerando o total referente a ambos CN
02 e CN 06), independentemente de laudo técnico nesse sentido. E, caso se
entendesse pela necessidade de laudo técnico, esse deveria ter sido requerido pela
autoridade fiscal, conforme art. 449 do RIPI/026, descabendo determinar esse ônus à
Embargante nesse momento processual:
(...)
47. Dessa forma, ao proceder com a argumentação transcrita acima, o v. acórdão se
omite quanto à análise do art. 449 do RIPI/02, referente ao ônus da produção do laudo
técnico referente às perdas, bem como não se manifesta quanto à razoabilidade do
percentual das perdas tidas no processo produtivo.
O período de apuração destes autos (4o trimestre de 2005) encontra-se abrangido
pelo período de apuração dos autos em que se prolatou o acórdão 3201-005.470; logo, tratando-
se de mesma matéria e das mesmas provas, as decisões, a princípio, deveriam caminhar no
mesmo sentido.
Comparando-se as decisões do mesmo relator nestes autos e no processo do auto
de infração no 16045.000450/2010-04 (acórdão 3201-005.470), constata-se que em ambos o
relator decidiu por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação à matéria em questão;
nestes, por considerar que “as mercadorias objeto de perda/quebra e falta não foram utilizados de
fato no processo produtivo do produto final”, e naquele, por considerar que “a aquisição não se
enquadra na hipótese do artigo 164, inciso I, do Regulamento do IPI de 2002, nem mesmo em
insumos que "forem consumidos no processo de industrialização", por estarem registrados em
conta diversa à conta destinada às quebras/perdas de insumos e, ainda que estivessem em conta
específica para registro desses valores, não poderia se admitir a manutenção do crédito, em razão
da ausência de demonstração da normalidade e razoabilidade do percentual de quebra/perda
encontrado.”
Nota-se a coincidência da constatação, pelo relator, quanto à não utilização das
mercadorias objeto de perda/quebra e falta no processo de industrialização.
No voto vencedor prolatado no acórdão 3201-005.470, a decisão adotada se deu
nos seguintes termos:
Primeiro é importante registrar que este item do relatório fiscal, relacionado
principalmente ao código interno CN06, no qual foi lançado o IPI por saída de
mercadoria sem nota fiscal, não se confunde com a quebra, perda, retorno ou
devolução de mercadorias, mas sim trata de um controle interno / conta que
contabiliza movimentações internas de componentes nas diversas etapas das linhas
de produção.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

O código CN06 é um dos controles de movimentação interna de componentes na
empresa e, unicamente com base neste controle, não é possível concluir que houve
saída de mercadoria sem nota fiscal.
A fiscalização utilizou unicamente o controle interno do contribuinte para autuar,
com base no controle de componentes e não os demais controles que podem fornecer
informações mais precisas sobre as saídas de mercadorias.
Esse é um fato confirmado pela própria decisão de primeira instância que, após a
anulação de sua primeira versão por este Conselho, confirmou que a fiscalização
utilizou os componentes como referência para saídas de mercadorias sem notas
fiscais e, de forma equivocada, deixou de observar os ajustes positivos e negativos dos
componentes.
A fiscalização utilizou os lançamentos de baixa de componentes como se fossem os
lançamentos de saída de mercadoria do estoque e não considerou as entradas de
componentes como retorno desses mesmos lançamentos, os ajustes negativos.
Não se pretende afirmar que o controle interno de componentes é imprestável para a
aferição a respeito da saída de mercadorias, o que se pretende é ressaltar que a
fiscalização deveria ter utilizado o saldo da movimentação de componentes no
lançamento e, em um segundo momento, confrontado com as demais provas.
Assim, sem considerar os livros fiscais, sem examinar as entradas e saídas e as
notas fiscais correspondentes e, portanto, sem realizar o procedimento mais usual e
mais adequado nos casos de lançamento de IPI sobre saída de mercadorias, que
seria a auditoria da produção com a devida aferição da possível falta de estoque
global externa, a fiscalização presumiu a falta de estoque de mercadorias (ou a
baixa de mercadoria do estoque) e arbitrou o lançamento sob a alegação de saída de
mercadorias sem nota fiscal.
Com base nos documentos, escrita fiscal e contabilidade e, por uma auditoria in loco, a
fiscalização deveria ter ao menos analisado o consumo efetivo, a contagem física, o giro
de estoque e capacidade industrial, de forma a remontar a fórmula da produção do
contribuinte nas diversas etapas de industrialização dos semielaborados e finais,
avaliando quantos e quais componentes são necessários para a fabri cação de cada
mercadoria e somente a partir dessas análises concluir quantas mercadorias
efetivamente saíram do estabelecimento sem notas fiscais". (g.n.)
Considerando a decisão supra, constata-se que o processo referenciado pelo
Embargante, conforme já dito acima, se refere a auto de infração, procedimento em que o ônus
da prova recai sobre a Fiscalização, enquanto que, nestes autos, se controverte sobre
ressarcimento/compensação, em que o ônus do crédito pleiteado recai sobre o contribuinte.
Embora em ambas as decisões (a destes autos e a do processo do auto de infração)
se faça referência aos controles CN02 e CN06, que, segundo o voto referenciado pelo
Embargante para sustentar a alegação de ocorrência de omissão, consistem em “controles de
movimentação interna de componentes na empresa”, nestes autos, a matéria discutida se refere,
especificamente, a “mercadorias objeto de quebra/perda e falta” computadas como custo das
mercadorias vendidas e, no acórdão 3201-005.470, de “saída de mercadoria sem nota fiscal”,
contextos fáticos esses diversos.
No Recurso Voluntário destes autos, o contribuinte assim se manifestou:
IV.5 - CORREÇÕES DE ESTOQUE - AJUSTES COM FUNDAMENTO NOS CÓDIGOS
ALFANUMÉRICOS CN02 E CN06
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

(...)
119. Em relação aos valores lançados no código CN06, a D. Autoridade Fiscal, com fundamento
no Auto de Infração consubstanciado no Processo Administrativo n°. 16045.000450/2010-04,
entendeu que seriam relativos à falta de estoque, o que resultaria na necessidade de emissão de
Nota Fiscal com destaque do imposto. Dessa forma, reclamou a D. Autoridade Fiscal o IPI
supostamente não lançado em relação aos valores do código CN06, tendo ficado comprovado que
referidos insumos não foram utilizados no processo produtivo da Recorrente.
120. No entanto, conforme demonstrado em sede de Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente não cometeu qualquer irregularidade no que se refere à manutenção de créditos
relativos aos insumos objeto de perda/quebra no processo produtivo, cuja substituição era
registrada no código CN02, nem quanto aos produtos registrados no código CN06, como restará
demonstrado a seguir.
(...)
b) Necessidade de consideração das quebras razoáveis existentes no processo produtivo da
Recorrente
137. Segundo r. acórdão utilizado pelos I. julgadores de primeira instância como causa de
decidir22, as perdas/quebras de produtos no processo produtivo não deveriam ser admitidas
porque não foram demonstradas mediante laudo técnico:
"Ademais, no caso concreto, restou incontroverso, a partir das múltiplas declarações
prestadas diretamente pelo estabelecimento industrial, que não se faria ou faz
possível distinguir e quantificar eventuais quebras ocorridas em seu processo
produtivo, inexistindo laudo que as possa justificar"
138. Todavia, não são estas as disposições da legislação pátria ou mesmo o entendimento deste E.
CARF: pelo contrário, tais quebras devem ser aceitas sim, sempre que razoáveis, mesmo que
não demonstradas por meio de laudo técnico.
(...)
143. Ora, no caso da ação fiscal que deu origem ao Processo Administrativo n°.
16045.000450/2010-04, não bastasse a D. Fiscalização ter-se utilizado de procedimento distinto
do legalmente previsto, ainda não aceitou a comprovação apresentada pela Recorrente no curso da
fiscalização, no sentido de que as perdas contabilizadas no código CN02 e CN06
correspondem a um valor ínfimo em relação à produção do período, e estaria, portanto, em
nível admissível para a atividade produtiva da Recorrente.
(...)
149. Dessa maneira, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o valor de perdas de
mercadorias apurado é irrelevante em comparação ao total de insumos adquiridos, devendo ser
considerado como razoável no ramo de atividade da Recorrente, que trabalha com componentes
eletrônicos de ínfimas dimensões. (g.n.)
Constata-se que os fatos tratados no voto vencedor do acórdão no 3201-005.470
(saída de mercadoria sem nota fiscal) são distintos dos aqui controvertidos (perdas/quebras e
falta), não havendo, portanto, supedâneo às omissão e contradição alegadas.
Além do mais, em relação ao controles CN02 e CN06, assim constou do dispositivo
do acórdão no 3201-005.470: II - Por maioria de votos, a) cancelar a autuação quanto à
presunção de saída sem nota fiscal (CN06), vencidos os conselheiros Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Correia Lima Macedo e Larissa Nunes Girard, que, no ponto, negavam
provimento; b) manter a autuação referente às quebras do processo produtivo (CN02),
vencidos, no ponto, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana Josefovicz
Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que deram provimento ao Recurso;
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

Considerando tratar-se de processos com objetos diversos (auto de infração e
ressarcimento/compensação), em relação ao controle CN06, há que se considerar o seguinte: (i)
quanto à autuação, cancelou-se o auto de infração em razão da presunção de saída sem nota fiscal,
pois tal fato deveria estar comprovado pela Fiscalização, (ii) já quanto à DComp, está-se diante de
falta de mercadorias no estoque potencialmente geradoras de crédito do imposto, que, no presente
processo, foi considerada não comprovada pelo interessado.
Em relação ao controle CN02, as decisões em ambos os processos foram no sentido
de manter o trabalho da Administração tributária, conforme se extrai do dispositivo acima transcrito.
Destaque-se que, por se tratar de questões fáticas não devidamente comprovadas,
tais matérias encontram-se albergadas pelo item da ementa denominado “PROVA DE FATOS”.
O resultado definitivo no processo do auto de infração deverá ser observado pela
autoridade administrativa de origem no momento da execução da decisão final destes autos, dada
a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o cancelamento das parcelas do
auto de infração correspondentes.
Nesse sentido, rejeita-se, também, essa parte dos embargos do contribuinte.
IV. Omissão. Voto vencedor do conselheiro Charles Mayer.
Por fim, alega o Embargante o seguinte:
IV.6.1 – Omissão referente ao voto vencedor proferido pelo i. Conselheiro Charles
Mayer
50. Da mesma forma como demonstrado acima no que concerne ao decidido para a
matéria CN 06, o v. acórdão embargado também não apresenta o entendimento
vencedor no colegiado referente à questão do VTM.
51. O acórdão no 3201-005.470, julgado na mesma data e sessão do v. acórdão
embargado, é aquele que apresenta o entendimento vencedor na turma, pelo provimento
parcial do Recurso Voluntário nesse ponto:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos seguintes: I - Por unanimidade de votos: a)
reconhecer a decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a
25/10/2005; b) manter o Valor Tributável Mínimo determinado nas
operações de venda entre interdependentes; c) manter a exigência da multa
de ofício e dos juros sobre ela calculada; II - Por maioria de votos, a) cancelar
a autuação quanto à presunção de saída sem nota fiscal (CN06), vencidos os
conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Correia Lima Macedo
e Larissa Nunes Girard, que, no ponto, negavam provimento; b) manter a
autuação referente às quebras do processo produtivo (CN02), vencidos, no
ponto, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana
Josefovicz Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que deram provimento ao
Recurso; III - Por voto de qualidade, cancelar a autuação quanto à base
de cálculo (Valor Tributável) nas saídas para terceiros sem relação de
interpendência (clientes). Vencidos os conselheiros Larissa Nunes Girard,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima Macedo e Paulo
Roberto Duarte Moreira, que, no ponto, negaram provimento ao Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza (g.n.)
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

Com a devida vênia, discordamos do il. Relator com relação às seguintes matérias:
presunção de saída sem nota fiscal (CN06) e base de cálculo (valor tributável) nas
saídas para terceiros sem relação de interpendência (clientes).
(...)
No que concerne à segunda matéria, a base de cálculo (valor tributável) nas saídas para
terceiros sem relação de interpendência (clientes), a fiscalização, na impossibilidade de
recompor a margem bruta (custo de importação+custos internos+lucro habitual), em
conformidade com o disposto nas Instruções Normativas - IN SRF n°1351 , de 1982, e
n°82, de 2001, recompôs as bases de cálculo "tão só com a informação de fls. 52, item
3, alínea "d". Ocorre que, nesta impossibilidade, a fiscalização não poderia deixar de
utilizar o valor da operação. Afinal, o valor tributável é constituído pelo preço do
produto, salvo quando inferior ao custo do produto mais margens de lucro normal da
empresa fabricante, o que deve ser devidamente demonstrado. Não foi o caso, porém.
52. Necessário destacar que os fatos analisados quando do ac. 3201-005.470 são os
mesmos ora analisados no presente Recurso, inexistindo justificativa para que a
Turma se manifeste para os mesmos fatos de maneira distinta, ainda mais
considerando que ambos os julgamentos ocorreram em uma mesma sessão de
julgamento, de forma conjunta.
53. Dessa forma, necessária a retificação do v. acórdão embargado, de forma a constar o
voto vencedor quanto ao tema, devendo ambos ementa e resultado do julgamento serem
retificados para espelhar o provimento parcial da matéria.
No voto condutor do acórdão embargado, tal questão foi assim tratada:
Da Aplicação do Valor Tributável Mínimo
Inicialmente cabe esclarecer que o CARF não é competente para afastar a aplicação de
norma legal em face da alegação de inconstitucionalidade. Trata-se da Súmula CARF no
2.
(...)
O art. 136 do então vigente RIPI/02 assim dispunha quanto ao VTM do IPI:
(...)
O art. 137 do mesmo RIPI, aplicável ao produto importado, assim dispunha:
(...)
Note-se que as disposições constantes dos artigos 136 e 137 do RIPI/02 independem
do valor de mercado.
Assim entendo que não assiste razão a Recorrente, pois para fins de base de cálculo
do IPI deve prevalecer o piso correspondente ao VTM.
Os argumentos de natureza econômica quanto ao mercado de eletroeletrônicos são
irrelevantes para a solução da questão tributária. Também são irrelevantes para fins de
IPI os argumentos de lucros totais, desconsiderando as transações individuais.
Resumidamente, para fins de IPI, independentemente do valor praticado pela empresa
no mercado, o valor para fins de base de cálculo do tributo de cada mercadoria não pode
ser inferior ao VTM.
A matéria foi objeto de decisões proferidas no CARF. Cito, Acórdão de julgamento
exemplificativo tratando do tema:
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

(...)
Acrescento que em alguns momentos ficou constatado pela fiscalização que a
Recorrente revendia mercadorias a valores inferiores ao próprio custo de
importação, acarretando créditos na entrada superiores aos destacados na nota
fiscal de saída.
Em suma, a pessoa jurídica deu saída tributada a produtos importados, para
revenda, com valores abaixo do preço de entrada, bem como deu saída a produtos
industrializados em valor inferior ao custo de produção.
No entendimento deste julgador a legislação do IPI veda a utilização de base de
cálculo da revenda inferior a base de cálculo da entrada.
Assim, muito embora a tese defendida pela Recorrente no sentido de que a base de
cálculo do IPI deve corresponder ao valor da operação efetivamente praticada seja
economicamente defensável, ressalto que a legislação do IPI é clara quanto a
obrigatoriedade do VTM.
Desse modo, nego provimento neste ponto ao Recurso Voluntário. (g.n.)
No processo no 16045.000450/2010-04 (acórdão 3201-005.470), manteve-se o
VTM nas vendas entre interdependentes, mas cancelou a parte da autuação em relação às vendas
a terceiros, constando do voto vencedor o seguinte:
No que concerne à segunda matéria, a base de cálculo (valor tributável) nas saídas para
terceiros sem relação de interpendência (clientes), a fiscalização, na impossibilidade
de recompor a margem bruta (custo de importação+custos internos+lucro habitual), em
conformidade com o disposto nas Instruções Normativas - IN SRF n°1351, de 1982, e
n°82, de 2001, recompôs as bases de cálculo "tão só com a informação de fls. 52, item
3, alínea "d".
Ocorre que, nesta impossibilidade, a fiscalização não poderia deixar de utilizar o
valor da operação. Afinal, o valor tributável é constituído pelo preço do produto,
salvo quando inferior ao custo do produto mais margens de lucro normal da
empresa fabricante, o que deve ser devidamente demonstrado. Não foi o caso,
porém. (n.g.)
Verifica-se dos excertos supra que, nas vendas a terceiros, a turma julgadora
decidiu por manter o valor da operação, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do VTM, por
falta de demonstração da recomposição da margem bruta.
Nota-se que referida matéria é de interesse direto apenas do processo do auto de
infração, pois que referente à apuração da base de cálculo do imposto devido nas saídas das
mercadorias, não alcançando o desconto de créditos apurados com base nos valores das
importações e das aquisições de insumos, influindo apenas por decorrência nestes autos de
ressarcimento/compensação.
Como se trata de matéria decidida no processo do auto de infração, pois que afeta
a ele, a abordagem feita a ela pelo relator nestes autos decorreu apenas do seu questionamento no
Recurso Voluntário, cujo objetivo era o cancelamento da autuação correspondente para que
exsurgissem, dessa medida, créditos passíveis de ressarcimento.
Da mesma forma como apontado no item I deste voto, tendo sido cancelada a
autuação na parte relativa à matéria sob comento, tal decisão conduzirá ao reconhecimento de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

eventual crédito de IPI passível de ressarcimento, sem mais a restrição que havia sido imposta
pela autuação acerca desse tema, procedimento esse que, eventualmente, deverá ser observado,
na repartição de origem, quando da execução da decisão administrativa definitiva a ser proferida
nestes autos.
Nesse contexto, os embargos, nessa parte, devem ser parcialmente acolhidos, para
fazer constar do acórdão embargado, em substituição ao registrado no voto do relator, que se
trata de matéria decidida no processo administrativo no 16045.000450/2010-04, cujo Recurso
Voluntário foi julgado na mesma data, devendo o seu resultado definitivo ser observado pela
autoridade administrativa de origem no momento da execução da decisão final destes autos, dada
a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o cancelamento de parcelas do
auto de infração que afetam a matéria aqui em julgamento.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar os embargos opostos pelo conselheiro
relator e por acolher em parte os embargos opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes,
para aditar a parte do voto do relator referente à decadência e para substituir, integralmente, a
parte do voto do relator relativa ao Valor Tributável Mínimo (VTM), fazendo constar do acórdão
embargado que se trata de matérias decididas no processo administrativo no 16045.000450/2010-
04, cujo Recurso Voluntário foi julgado na mesma data, devendo o seu resultado definitivo ser
observado pela autoridade administrativa de origem no momento da execução da decisão final
destes autos, dada a necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o
cancelamento das parcelas do auto de infração correspondentes, decisão essa que acarreta a
alteração da ementa do acórdão embargado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Questões relativas ao valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de
procedência estrangeira vendidos pela empresa industrial devem ser objeto de análise no
processo do lançamento de ofício, pois que inerente à apuração do imposto devido,
devendo o resultado definitivo desse processo ser observado pela autoridade
administrativa de origem no momento da execução da decisão final destes autos, dada a
necessidade de se reconstituir a escrita fiscal considerando-se o eventual cancelamento
das parcelas do auto de infração que afetam a matéria aqui em julgamento.
(....)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 24/10/2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Questões relativas à decadência do direito de a Administração tributária proceder ao
lançamento de ofício devem ser objeto de análise no processo do auto de infração, pois
que inerente à apuração do imposto devido, devendo o resultado definitivo desse
processo ser observado pela autoridade administrativa de origem no momento da
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.476 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900284/2010-40

execução da decisão final destes autos, dada a necessidade de se reconstituir a escrita
fiscal considerando-se o eventual cancelamento das parcelas do auto de infração que
afetam a matéria aqui em julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1039
DF CARF MF
Original